Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-19.2018.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1002101-19.2018.8.11.0086.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Recorrente: NELCI CASARIN EIRELI-ME.
Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA DEVIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada a análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.
2. Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs a autora a multa pecuniária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002101-19.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELCI CASARIN EIRELI - ME - CNPJ: 05.812.484/0001-97 (RECORRENTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA DEVIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO -
S
ENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada a análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2.

Inexistindo vícios a invalidar o ato administrativo, que impôs a autora a multa pecuniária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021